Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANDO NÃO BASEADA EM FATOS CONCRETOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi autor do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e confirmado, em Juízo, pelos depoimentos do ofendido e da testemunha policial, evidencia que o recorrente praticou os delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca e de corrupção de menores.
3. O fato de o crime de roubo ter sido praticado à noite não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, devendo ser excluída a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de roubo se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Também deve ser reduzida a pena de multa aplicada na sentença, de modo proporcional à pena privativa de liberdade fixada ao recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), bem como do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), por duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime em relação à dosimetria da pena do crime de roubo e diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente valorada, reduzindo a pena total de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 (dezenove) dias-multa, para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa, à razão mínima.